Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714812-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravante insurge-se quanto à duas decisões. A primeira, que lhe negou a gratuidade de justiça e a segunda, que rejeitou os embargos de declaração, e não conheceu o recurso, em razão da deserção. 2. Para a obtenção da gratuidade de justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Nos autos, o autor não logrou comprovar sua hipossuficiência. 3. Nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para recurso, mas não possuem efeito suspensivo, razão pela qual não suspendem o prazo para o cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo. 4. O não recolhimento em momento posterior ao prazo estipulado leva ao não conhecimento da apelação, em razão da sua deserção. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 76, §2o, inciso II, 103 e 104, todos do CPC, suscitando a nulidade das contrarrazões, apresentadas por advogado sem procuração nos autos, e de todos os atos subsequentes; c) artigos 98 e 99, ambos do CPC, sob o fundamento de que a turma julgadora teria revogado o benefício da gratuidade de justiça, mesmo tendo reconhecido a existência de falha no sistema que impediu o conhecimento dos documentos juntados para a comprovação da hipossuficiência. Indica números de acórdãos do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial apontado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange ao suposto malferimento aos artigos 76, §2o, inciso II, 103 e 104, todos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Descabe igualmente transitar o recurso em relação à alegada afronta aos artigos 98 e 99, ambos do CPC. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos consignou que “os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência. (...) não é o caso de conferir ao agravante novo prazo para comprovação de sua hipossuficiência, pois já foi intimado para tanto e, sendo o processo uma concatenação de atos para se chegar ao julgamento, não se deve repetir atos já realizados, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, apesar dos documentos indicados pelo agravante, não há nos autos elementos que comprovem a sua alegada hipossuficiência, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça” (ID 65679174). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de acórdãos implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029